Tribunal: TJMT
Processo: 1059217-50.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059217-50.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DONARIA MARTINS NEPONOCENO - CPF: 570.010.221-87 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADO
–
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei nº. 11.945/2009, de modo que não observando-se tais critérios, mostra-se devida a adequação necessária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1059217-50.2020.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

APELADA:

DONARIA MARTINS NEPONOCENO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório-DPVAT ajuizada por
DONARIA MARTINS NEPONOCENO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ora apelante ao pagamento da indenização securitária no valor total de
R$10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais)
, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmulas 43 e 426 STJ) e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da que se deu o sinistro.

Além disso, condenou a ora recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência, arbitrados no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Irresignada, a apelante defende a ausência de prova de acidente causado por veículo automotor de via terrestre, bem como que o BO foi registrado após o acidente, sem que a autoridade policial comparecesse ao local e sem a presença de testemunhas, tratando-se de uma mera declaração unilateral não sendo hábil a comprovar, de maneira inconteste, o acidente alegado.

Ademais, assevera que a documentação médica não relata o meio em que a parte autora compareceu ao hospital, além de não atestar a ocorrência de lesão em decorrência de acidente automobilístico, o que tira a credibilidade do BO, pois a documentação não está corroborada por outros elementos de prova.

Assegura que a indenização deve ser arbitrada de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente, nos moldes da tabela introduzida pela Lei nº. 11.945/2009 e o grau de incapacidade apurada na perícia médica.

Diante disso, sustenta que a indenização seja adequada à lesão prevista na tabela e na porcentagem prevista no laudo, ou seja, 25% sobre o valor máximo indenizável, contudo a perícia consignou que a invalidez não é completa com repercussão de 75%, totalizando R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Pede a reforma a r. sentença, para que seja dado provimento ao recurso, por conta da ausência da comprovação do nexo causal, bem como readequar a condenação para o valor de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Devidamente intimada, a parte apelada ofertou as contrarrazões no prazo legal, em que rebate os argumentos expendidos pela recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do seu recurso. Pede, ainda, pela sua condenação na litigância de má-fé, ante a interposição de recurso com nítido propósito protelatório, bem como nos honorários recursais (Id 243362254)

O preparo foi recolhido (Id 243934181).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem,
DONARIA MARTINS NEPONOCENO
ajuizou a presente ação de cobrança contra
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, em que se objetivava o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 15/11/2020.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a seguradora demandada ao pagamento da indenização securitária no valor total de
R$10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais)
,
além do ônus sucumbencial
.

Não se conformando com o
decisum
, a recorrente sustenta haver irregularidade no cálculo da indenização, pelo que deseja sua reforma parcial, a fim de que a mesma seja arbitrada de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente, nos moldes da tabela introduzida pela Lei nº. 11.945/2009 e o grau de incapacidade apurado na perícia médica.

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação indenizatória em desfavor da seguradora, ora apelante, em razão do acidente de trânsito, o que lhe ocasionou lesão no pé direito e na mão direita.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, casuisticamente, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP, que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

A referida tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos:

1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado;

2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP;

3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da tabela;

4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei nº. 11.945/2009 para este tipo de indenização.

Na hipótese em mesa, a perícia médica realizada (Id. 243362224) concluiu que o percentual da lesão é de
75% da invalidez permanente parcial de comprometimento do segmento da coluna cervical
. Vejamos:

R$13.500,00 x 75% =

R$ 10.125,00

R$10.125,00 x 25% =

R$

2.531,25

Assim, é possível concluir que o valor da indenização securitária a ser paga à parte autora-apelada é de
R$2.
531,25
(dois mil, quinhentos e trinta um reais e vinte e cinco centavos)
, e não R$10.104,50 (dez mil cento e quatro reais e cinquenta centavos) como consta na sentença),
motivo pelo qual a sentença há que ser reformada neste ponto
.

A propósito, trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR (50%) E COMPROMETIMENTO DOS MEMBROS SUPERIORES DIREITO E ESQUERDO EM 25% CADA – REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ DISTINTOS – LESÕES INDEPENDENTES – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.”
(TJMT RAC 1051693-36.2019.8.11.0041 – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

Por fim, no tocante à insurgência da recorrente quanto a ausência de prova de acidente causado por veículo automotor de via terrestre, bem como que o BO foi registrado após o acidente, sem que a autoridade policial comparecesse ao local e sem a presença de testemunhas, tratando-se de uma mera declaração unilateral não sendo hábil a comprovar, de maneira inconteste, o acidente alegado.

O magistrado
a quo
na sentença consignou que:

“(...) verifica-se que está presente o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas pelo requerente, fazendo jus ao recebimento de indenização devida em casos de invalidez permanente, nos termos do art. 3.º da Lei Federal n.º 6.194/1974, com a redação que lhe foi dada pela Lei Federal n.º 11.482/2007, conforme já mencionado. Portanto, tem-se que merece prosperar a pretensão entabulada na inicial, eis que há incapacidade laboral da parte autora”
(sic).

A finalidade do registro de ocorrência é demonstrar o nexo causal entre o acidente e a lesão ou morte da vítima, conforme se vê do BO colacionado aos autos e a impressão do prontuário, avaliação e parecer médico, constante no Id 243362184 a 182710845.

Transcrevo a narrativa do BO constante no Id 243362182:

“
CIENTE DE SUA RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL, NARRA A COMUNICANTE QUE FOI ATROPELADA POR UM MOTOQUEIRO ENQUANTO ATRAVESSAVA A AVENIDA DOM ORLANDO CHAVES/ESQUINA COM A WITZAC/CRISTO REI/VG. A COMUNICANTE RELATA QUE FICOU DESACORDADA POR AGUNS MINUTOS, QUANDO ACORDOU O MOTOQUEIRO Á TINHA FUGIDO DO LOCAL. ELA NÃO SE LEMBRA DELE, NEM DA MOTO, MARIDO DA COMUNICANTE FOI BUSCA-LA NO LOCAL. A COMUNICANTE SÓ PROCUROU ATENDIMENTO MÉDICO TRÊS DIAS APÓS O ACIDENTE. PRONTUÁRIO PSM 3160714. ELA RELATA QUE TEVE FRATURA NA COLUNA.”

Ao contrário do que alega a recorrente, dos documentos juntados aos autos, constata-se que a autora apelada sofreu o acidente descrito no Boletim de Ocorrência nº. 2020.316258, que também se confirma através dos documentos acima elencados (Id 243362184), bem como da perícia médica realizada no curso desta ação, evidenciando o evento danoso que ocasionou a lesão no segmento da coluna cervical, grau intenso, percentual de 75% (setenta e cinco por cento) (Id 243362224).

Logo, a irresignação quanto ao B.O. que foi declarado
a posteriori
e de forma unilateral, não merece prosperar, sobretudo porque possui fé pública e todos os elementos constantes dos autos evidenciam a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano atestam a incapacidade da apelada por decorrência do sinistro.

A propósito, vejamos os seguintes julgados em caso análogo:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROTOCOLO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO –
BOLETIM DE OCORRÊNCIA COM DATA POSTERIOR AO SINISTRO – SIMPLES PROVA – DOCUMENTOS MÉDICOS COMPROBATÓRIOS
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, a parte autora comprovou nos autos que realizou o protocolo administrativo, devidamente recebido pela Seguradora, sendo de clareza solar a existência de interesse processual.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas, restando suficientemente comprovado o nexo causal.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.”
(N.U 1006127-93.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 18/05/2024)

No que se refere ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pela apelada em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

In casu
, não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15, de modo que não há falar na imposição de tal penalidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para ajustar o valor da indenização securitária no valor de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024